Tribunal: TJDFT
Processo: 0742058-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742058-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E F TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP AGRAVADO: TIAGO LAZARO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por E F Transporte Escolar Ltda - EPP contra decisão proferida no bojo da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Tiago Lazaro Rodrigues, em que o d. magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência no sentido de que fosse “expedido mandado de reintegração de posse do veículo Fiat Ducato Fabusforma, Placa OVT 1545, Renavam: 01015338566, em perfeito estado de conservação e uso, conforme lhe fora entregue” (ID 70989145 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que, em dezembro de 2018, interrompeu suas atividades no ramo de transportes escolares e, a fim de ajudar os seus funcionários, permitiu que o agravado se utilizasse temporariamente da Van que o mesmo conduzia diariamente para auferir renda até que encontrasse um novo emprego ou que se estabelecesse financeiramente. Afirma que o empréstimo se deu de maneira informal, gratuita e consensual, ficando o agravado encarregado apenas de promover a manutenção do bem e o pagamento de suas despesas e taxas, o que não ocorreu. Informa que o recorrido até hoje se encontra na posse do automóvel, bem como do CRLV, conforme confessado nos autos da reclamação trabalhista no 0000591-39.2020.5.10.0007, em trâmite na 7a Vara do Trabalho de Brasília, recusando-se a devolvê-lo à agravante. Aduz que o veículo é objeto de alienação fiduciária. Discorre sobre a posse precária e injusta do agravado. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja expedido mandado de reintegração de posse do veículo em questão. Subsidiariamente, seja determinado que o agravado mantenha o veículo em sua posse, proibindo sua alienação, venda ou troca, sob pena de pagamento de multa a ser estipulada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, porquanto deferido à empresa agravante a gratuidade de justiça. O pleito de antecipação da tutela recursal restou indeferido ao ID 20106389. Em seguida, sobreveio petição de desistência do recurso ao argumento de que foi firmado acordo entre as partes (ID 20736493). É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo os patronos da agravante poderes para tanto (ID 70983358 dos autos de origem), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora